Tribunal: STF
Processo: RE 74937
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-09
Data de publicação: 1973-02-09

Ementa:
SUBSTANCIA QUE DETERMINA DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSIQUICA.
PARA EFEITOS PENAIS, NÃO EXIGE A LEI O SEU PREVIO RELACIONAMENTO EM
PORTARIA DO SERVIÇO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA MEDICINA E FARMACIA,
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.